Tribunal: TJDFT
Processo: 0707533-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIO. TRATAMENTO MÉDICO. NEGATIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL. SOLIDARIEDADE.
1. Há responsabilidade solidária entre os fornecedores do serviço, atingindo igualmente todos que se encontram na cadeia de consumo, independentemente da área de sua atuação.
2.A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor - CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC).
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.